Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-50.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. AUTORIA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. DELITO COMETIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.654/2018. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo nos autos diversas provas acerca da materialidade e da autoria do crime de roubo mediante emprego de arma de fogo, com lastro conjunto probatório sólido, não há como acolher a pretensão absolutória.
2. Não há qualquer vício que macule o procedimento de identificação do réu previsto no artigo 226 do CPP. Ademais, não há falar em nulidade quando verificada a autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes será de 1/6 (um sexto) da pena-base.
4. O roubo cometido com arma de fogo antes da vigência da Lei n° 13.654/2018 deve ser majorado com fulcro na redação anterior à Lei n. 13.654/2018, que previa a fração mais benéfica de 1/3. Isso porque a atual causa de majoração (art. 157, § 2°-A, inciso I), por ser norma mais gravosa, não pode retroagir para prejudicar o réu, sob pena de ofensa ao postulado da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrada no art. 5°, inciso XL, da CRFB/1988.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.